Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CAPITAL DE GIRO. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em cumprimento provisório de sentença. Os agravantes alegam que os valores bloqueados são destinados ao pagamento de salários e despesas operacionais, sendo essenciais para a continuidade das atividades empresariais, e pedem a liberação dos valores e a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOAs questões em discussão são:(i) A alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem essenciais à atividade empresarial;(ii) A ausência de provas suficientes que comprovem a destinação e necessidade desses valores para o funcionamento da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIRA jurisprudência e o art. 854, § 3o, do CPC, exigem a comprovação documental de que os valores são impenhoráveis ou imprescindíveis à empresa. No caso, os agravantes não apresentaram provas robustas sobre a natureza dos valores. A manutenção do bloqueio visa garantir o direito do credor, respeitando o princípio da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento: A simples alegação de impenhorabilidade não é suficiente sem a apresentação de provas robustas. O bloqueio de valores pode ser mantido em respeito ao princípio da efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805 e art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Agravo de Instrumento 0728860-61.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10/09/2024, PJe 23/09/2024.TJDFT, Agravo de Instrumento 0709410-69.2023.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20/07/2023, PJe 02/08/2023.